Tribunal: TJSP
Processo: 2112633-46.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS. CORRIDAS CLANDESTINAS DE CAVALOS EM PRAIA PÚBLICA. CONDUTA ORGANIZADA. GRUPO CRIMINOSO. PERIGO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO INDIRETA E FUNCIONALIDADE COLETIVA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS E DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS. CORRIDAS CLANDESTINAS DE CAVALOS EM PRAIA PÚBLICA. CONDUTA ORGANIZADA. GRUPO CRIMINOSO. PERIGO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO INDIRETA E FUNCIONALIDADE COLETIVA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS E DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Karina Santos Ribeiro contra ato do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Peruíbe, nos autos da ação penal n.o 1500306-96.2025.8.26.0266, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2o, I, III e IV, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal – vítima Thalita) e tentativa de homicídio qualificado (mesmos dispositivos – vítima Gabriela), por fatos ocorridos durante corrida clandestina de cavalos na praia do Taniguá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente encontra-se legalmente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente a morte de uma ciclista e a tentativa de homicídio contra outra, ocorridas em contexto de corrida de cavalos de alta velocidade, com uso de veículos batedores em área sabidamente proibida e frequentada por banhistas, indígenas e turistas.
4. A decisão atacada, embora concisa, faz remissão válida à denúncia e ao conjunto indiciário reunido nos autos, configurando fundamentação per relationem admitida pela jurisprudência, com individualização suficiente da conduta da paciente como integrante do grupo criminoso, responsável pela condução de veículo batedor que permitiu a prática do delito.
5. Os elementos constantes nos autos demonstram periculosidade concreta dos envolvidos, estrutura organizada e habitualidade da prática ilícita, o que reforça a necessidade da medida extrema para preservar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade do resultado produzido.
6. A primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a alegada colaboração da paciente, embora relevantes, não bastam para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal.
7. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ausentes os requisitos legais do art. 318 do CPP e havendo demonstração de risco concreto decorrente da liberdade da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando os fatos demonstram, concretamente, risco à coletividade, em razão da estrutura organizada da conduta criminosa e da gravidade do resultado produzido.
2. A fundamentação per relationem é válida, desde que a denúncia permita a individualização suficiente da conduta da paciente, como integrante de grupo que atua com divisão de tarefas e finalidade comum.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP estão presentes.
4. A prisão domiciliar e as medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando ausentes os requisitos legais e demonstrada a adequação da custódia para preservação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 319 e 318; CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 943.525/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024. AgRg no HC n. 893.944/MG, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. STJ, HC 599442/MT, Min. Antônio Saldanha Palheiro, jg. 06/10/2020. TJSP, HC 2132274-20.2025.8.26.0000, Rel. Des. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 20.05.2025. TJSP, HC 2123006-39.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 27.05.2025.